Tribunal: TJSP
Processo: 1500384-17.2020.8.26.0541
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Simples
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. Artigo 121, caput, c.c. o 14, inciso II, e o 29, caput, todos do Código Penal. Decisão de pronúncia. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Decisão de pronúncia que constitui mero juízo de admissibilidade. Submissão dos acusados a julgamento perante o Tribunal do Júri. PRLIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.